Tribunal: STF
Processo: HC 71049
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
INSS. NULIDADES. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA.
           HABEAS CORPUS DE QUE NÃO SE CONHECE QUANTO AOS PONTOS QUE
SÃO MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 70.983).
           A TESE DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR NÃO COMPORTA EXAME NOS
LIMITES DO HABEAS CORPUS, POR ENVOLVER DENSA CONTROVERSIA FATICA
           A EVENTUAL ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTITUI
MATÉRIA JA SUPERADA, COM O ADVENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA, PENDENTE
DE RECURSO SEM O EFEITO SUSPENSIVO.
           IMPROCEDE ARGUMENTAR QUE O ART. 41 DA LOMAN CRIA IMUNIDADE
PARA O MAGISTRADO, POIS TAL NORMA TUTELA APENAS A INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL, ENQUANTO GARANTIA PARA O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO, NÃO SE
PRESTANDO, COMO EVIDENTE, A AUTORIZAR A PRATICA DE ILEGALIDADES OU
ATOS ABUSIVOS DE PODER.
           A FALTA DE OPORTUNIDADE PARA A DEFESA PREVIA, A QUE ALUDE
O ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO ESTA DEMONSTRADA NOS
AUTOS E, MESMO QUE ESTIVESSE, TRATAR-SE-IA DE NULIDADE RELATIVA,
CUJA DECLARAÇÃO, A ESTA ALTURA DO PROCESSO, DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE
EFETIVO PREJUIZO. PRECEDENTES.
           CORRETO O RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO, DA CONTINUIDADE
DELITIVA QUE, ADEMAIS, APENAS VEIO A FAVORECER O PACIENTE.
           HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
INDEFERIDO.